Tribunal: TJMT
Processo: 0006531-08.2017.8.11.0008
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006531-08.2017.8.11.0008
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Juros de Mora - Legais / Contratuais, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ESPÓLIO JOVINO LUIZ DE SOUZA - CPF: 082.649.617-20 (APELADO), ENEDITA LUIZA DE SOUZA - CPF: 206.210.001-91 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), JOVINO LUIZ DE SOUZA - CPF: 082.649.617-20 (REPRESENTADO), JOSELINA LUCIA DOS SANTOS - CPF: 108.344.941-91 (ADVOGADO), ENEDITA LUIZA DE SOUZA - CPF: 206.210.001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOVINO LUIZ DE SOUZA (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

direito processual civil. embargos de declaração em cumprimento de sentença coletiva. juros moratórios. responsabilidade contratual.
rejeição dos embargos
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos
em virtude do
acórdão que anulou sentença em cumprimento individual de sentença coletiva referente aos expurgos inflacionários do Plano Verão,
e
determin
ou
prévia liquidação,
com
juros moratórios desde a citação da Ação Civil Pública.

2.
O Banco alegou obscuridade e omissão quanto à fixação dos juros moratórios
, bem como
prequestion
ou
os
arts
. 240 do CPC e 405 do CC.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) se a decisão embargada apresenta vícios de omissão, contradição ou obscuridade quanto à incidência de juros moratórios; e (
ii
) se houve omissão quanto ao prequestionamento dos dispositivos legais indicados.

III. Razões de decidir

4. A incidência de juros moratórios desde a citação da Ação Civil Pública é compatível com a jurisprudência do STJ (Tema 685), dado o reconhecimento da responsabilidade contratual.

5. A tese do embargante foi expressamente enfrentada, inexistindo omissão

ou obscuridade.

6. O prequestionamento dos artigos invocados foi atendido mediante discussão jurídica suficiente, ainda que sem menção literal.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "
Em ações fundadas em responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem desde a citação na Ação Civil Pública
"
.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 240; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 685.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N
.
o

0006531-08
.20
17
.8.11.00
08

Trata-se de
Recurso de Embargos de Declaração
, com pedido de efeitos infringentes,
opostos po
r
Banco do Brasil S.A
. em virtude do acórdão
que, à unanimidade, deu parcial provimento ao apelo
, pois entendeu que é
imprescindível a liquidação prévia
,
por procedimento comum
,
para cumprimento de sentença coletiva genérica referente aos expurgos inflacionários do Plano Verão, não sendo possível sua execução direta sem apuração técnica do valor devido.

Nos
Aclaratórios, o
Banco aleg
ou o
bscuridade e contradição
.

S
ustent
ou
que há erro de fundamentação no ponto em que
foi
determina
da
a incidência de juros moratórios desde a citação na A
ção
C
ivil
P
ública
, pois isso violaria os
arts
. 240 do CPC e 405 do CC, que preveem que a constituição em mora ocorre apenas com a citação no cumprimento individual da sentença.

Arguiu que
o acórdão não enfrentou o argumento de que a mora se configura apenas no cumprimento individual, pois só nesse momento o
B
anco tom
ou
ciência do valor e do titular.

No mais,
requer
eu
a manifestação expressa sobre os artigos 240 do CPC e 405 do CC.

Sem contraminuta, embora oportunizado para o mister.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O caso trata de cumprimento de sentença coletiva derivada de Ação Civil Pública proposta pelo IDEC (ACP n.o 1998.01.1.016798-9), com fundamento nos expurgos inflacionários do Plano Verão (
jan
/1
.
989),
no qual
busca a diferença de 42,72%
sobre
os saldos das cadernetas de poupança.

O
E
spólio do poupador ajuizou cumprimento individual,
cuja
titularidade da conta
foi
reconhecida
,
razão
p
ela qual

p
leiteo
u
o pagamento da diferença
, acrescido de
juros e correção monetária.

A sentença de primeiro grau homologou os cálculos apresentados pelo espólio, deferiu o levantamento de valores (incluindo honorários), e extinguiu o processo com base na quitação do crédito (art. 924, II, do CPC).

O Banco interpôs apelação
ao argumento de que
a pretensão estaria
prescri
ta, o Espólio é

ilegítimo,
era
necess
ária a
liquidação prévia,
pois há
erro no cálculo
, além de ser
imposs
ível a
aplicação de juros moratórios desde a citação da A
ção
C
ivil
P
ública
.

Ao julgar o apelo, o Órgão C
olegiado
rejeitou a
prescrição
, em especial
por
que fora
afastada em apelação anterior (coisa julgada)
, confirmou a
legitimidade ativa do espólio
,
à luz dos
Temas 723 e 724 do STJ
,
e
rechaçou o pedido de
sobrestamento pelo Tema 1.033/STJ,
à mingua de
ordem nacional de suspensão.

Quanto ao cerne do pedido,
anulo
u
a sentença para que se inicie liquidação prévia (Tema 482
do
STJ).

Quanto aos juros moratórios, manteve a incidência desde a citação na A
ção
C
ivil
P
ública
, com base no Tema 685
do
STJ.

No mais, f
oi vedada a inclusão de juros remuneratórios, conforme Tema 887
do
STJ
, e a
correção monetária deve seguir os parâmetros da sentença coletiva e do Tema 891
do
STJ.

Nestes Aclaratórios, o Banco
alega

que a decisão apresenta obscuridade e contradição,
pois
reconhece a incidência de juros moratórios desde a citação na Ação Civil Pública,
em dissonância do
s artigos 240 do CPC e 405 do Código Civil, os quais fixam a constituição em mora apenas com a citação válida na liquidação individual.

Sem embargo à irresignação,
não há omissão
a ser sanada. O voto condutor
fundamenta a fixação dos juros moratórios com base na jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça (Tema 685), segundo a qual:

“
Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando
esta
se fundar em responsabilidade contratual
”
.

A tese do
E
mbargante foi apreciada e afastada
de modo expresso e claro
, com base em fundamentos jurídicos sólidos e vinculantes.

Do mesmo modo,
não há contradição entre os fundamentos e a conclusão, tampouco entre os diversos trechos do julgado.

A lógica decisória é clara: se a responsabilidade do
B
anco é contratual e foi reconhecida por sentença coletiva, a mora decorre da citação naquele processo, conforme entendimento reiterado do STJ.

Também
não há obscuridade. A leitura atenta do voto condutor permite compreender, com clareza, os motivos pelos quais foram fixados os juros desde a citação na A
ção
C
ivil
P
ública
,
com a rejeição d
a tese da mora
ex
persona
,
nos termos pretendidos pelo
E
mbargante.

Por fim, quanto ao prequestionamento dos artigos 240 do CPC e 405 do CC, constata-se que ambos foram abordados e incompatibilizados com a tese do
E
mbargante. A ausência de menção literal não constitui omissão, sendo suficiente a discussão jurídica sobre o tema, como se deu no caso concreto.

Feitos esses esclarecimentos,

rejeito
os Embargos Declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025